Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PRÉVIA. INFORMAÇÕES NO ATO DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ CONSTATADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura de sua ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Diante das circunstâncias fáticas examinadas, constata-se que a cláusula genérica, segundo a qual o contratante detém ciência das cláusulas de exclusão do contrato de seguro não se sobrepõe às informações individualizadas, prestadas pelo corretor autorizado pela empresa ré/embargante e, assim, como as informações complementares e integrais somente foram fornecidas após a assinatura da proposta de contratação, por meio da Carta de Entrega da Apólice de Seguro de Vida, houve ofensa ao direito de informação ao consumidor e erro de procedimento, consoante consignado no v. acórdão embargado.
3. Embargos de Declaração rejeitados.